Tribunal: TJDFT
Processo: 0715695-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715695-67.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: SIDNEY AMORIM DOS SANTOS DESPACHO Banco Santander (Brasil) S.A. formulou pedido de alteração do polo passivo da demanda para que conste o peticionante, em razão da incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. (ID 21974011). Intimado o recorrido para se manifestar (ID 22135525), este confirmou que teve ciência da petição dos documentos de ID 21974011, e requereu o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 22385561). Quanto ao exame do pedido do Banco Santander (Brasil) S.A., observo que a operação societária noticiada nos autos foi a da incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. pelo Banco Santander (Brasil) S.A., o que implica a incidência do artigo 227, caput e parágrafos, da Lei no 6.404/1976. Por meio dessa operação, Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. será absorvido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, nos termos do caput do artigo mencionado. Confira-se: A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Conforme ensina Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, a consequência da referida operação é a extinção da companhia incorporada, uma vez que ela desaparece dentro da incorporadora, a qual sucede a primeira em todos os seus direitos e obrigações, caracterizando sucessão universal. (VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito Comercial. Sociedade por Ações. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 642). Contudo, pela análise dos documentos juntados pelo Banco Santander (Brasil) S.A., não é possível concluir que ocorreu a efetiva incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., uma vez que falta a comprovação da realização do procedimento previsto nos parágrafos do artigo 227, da Lei no 6.404/1976, em especial no terceiro, in verbis: Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. § 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o avaliarão. § 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora. § 3o Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. (g.n.) Na petição juntada aos autos (ID 21974011), o Banco Santander (Brasil) S.A apresentou apenas a aprovação da incorporação pela própria instituição financeira e pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. Não houve, assim, comprovação do arquivamento e da publicação dos atos da incorporação, conforme previsto no §3o do artigo 227 da Lei no 6.404/1976. Ademais, conforme a Ata de Assembleia do Banco Santander (Brasil) S.A (ID 21974011), a aludida incorporação está submetida à condição suspensiva de homologação pelo Banco Central do Brasil, cujo implemento também não foi comprovado nos autos. É o que se depreende da Ata de Assembleia do Banco Santander (Brasil) S.A.: (6) Aprovar, por maioria, com 3.664.711.054 de votos favoráveis, 13.309 de votos contrários e 84.117 de votos não proferidos devido a abstenções, ato contínuo à Incorporação da Bosan aprovada conforme item (4) acima, a incorporação do Banco Olé pelo Banco Santander, nos termos do Protocolo e Justificação do Banco Olé, sem aumento do capital social do Banco Santander, conforme previsto no Artigo 226, § 1o, da Lei no 6.404/76. Em decorrência da Incorporação do Banco Olé ora aprovada, o Banco Olé será extinto e sucedido pelo Banco Santander em todos os seus bens, direitos e obrigações, na forma prevista na Lei no 6.404/76. A efetivação da Incorporação do Banco Olé estará sujeita à homologação do Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução no 4.122, de 2 de agosto de 2012; e (7) Autorizar, por maioria, com 3.664.713.636 de votos favoráveis, 12.296 de votos contrários e 82.548 de votos não proferidos devido a abstenções, a prática, pelos diretores da Companhia, de todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação das Incorporações, nos termos ora aprovados. (ID 21974011, p. 18, g.n.) Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo 10 (dez) dias, promova a juntada dos documentos comprobatórios do arquivamento e da publicação dos atos da incorporação, nos termos do artigo 227, § 3o, da Lei no 6.404/1976, bem como comprove o implemento da condição suspensiva de homologação da operação societária pelo Banco Central do Brasil, prevista na Ata de Assembleia do Banco Santander (Brasil) S.A. Publique-se. Intimem-se Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator